Tribunal: TJBA
Processo: 8006708-13.2024.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006708-13.2024.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDER GOBI e outros (2)

Advogado(s)
:
TAMIRES AMORIM MATOS, ANDRE SILVA ARAUJO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO, TAMIRES AMORIM MATOS

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença confirmou a tutela de urgência e condenou a ré ao custeio integral de procedimento cirúrgico indicado para tratamento de cervicobraquialgia, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. O autor apelou visando à majoração do valor indenizatório e aplicação de multa por descumprimento da tutela. A ré, por sua vez, apelou sustentando a legalidade da negativa administrativa de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado em situação de urgência médica por operadora de plano de saúde; (ii) estabelecer se é cabível a majoração da indenização por danos morais fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 469 do STJ, sendo nula a cláusula contratual que limita, em casos de urgência, a cobertura de procedimentos indispensáveis à preservação da saúde e da vida do paciente.

A negativa de cobertura por parte da ré mostrou-se indevida, pois o procedimento cirúrgico indicado possuía caráter de urgência, com risco concreto de agravamento neurológico, inclusive possibilidade de tetraplegia, e não havia alternativa terapêutica eficaz demonstrada.

O rol de procedimentos da ANS possui natureza exemplificativa, especialmente após a entrada em vigor da Lei nº 14.454/2022, sendo abusiva a recusa fundada exclusivamente na ausência de previsão no referido rol.

A negativa injustificada de cobertura de procedimento cirúrgico urgente configura falha grave na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) mostrou-se desproporcional diante da gravidade da conduta da ré e do sofrimento causado ao autor, sendo razoável a majoração para R$ 10.000,00, à luz do método bifásico adotado pelo STJ.

O pedido de imposição de multa por descumprimento da tutela de urgência deve ser formulado em sede de cumprimento de sentença, sob pena de supressão de instância.

Diante da sucumbência recursal da ré, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Recurso da ré não provido. Recurso do autor parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8006708-13.2024.8.05.0150
, em que figuram, como
apelantes
,
EDER GOBI
e
CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO da ré e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação do autor
, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)